Tribunal: STF
Processo: ADI 5563
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. O amicus curiae não possui legitimidade para opor embargos de declaração nos processos de índole objetiva. Precedentes.



    2. Embargos de declaração não conhecidos.